Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO QUALIFICADO. PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos Infringentes opostos por S.T.O. contra acórdão não unânime que manteve sua condenação pelos crimes de estupro qualificado (art. 213, § 1o, do Código Penal), produção de cena pornográfica (art. 240, caput, do ECA) e transmissão de material pornográfico envolvendo adolescente (art. 241-A do ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de estupro qualificado ou se as dúvidas existentes impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima têm especial relevância, mas é necessário que sejam coerentes e estejam em consonância com as demais provas dos autos.
As mensagens trocadas entre o réu e a vítima, extraídas do aparelho celular do réu, demonstram um relacionamento de natureza consensual, enfraquecendo a versão da vítima de que houve constrangimento mediante ameaça.
As provas constantes nos autos, especialmente as mensagens afetuosas e de teor consensual entre as partes, deixam dúvidas quanto à alegação de que o réu constrangeu a vítima a manter relações sexuais mediante grave ameaça.
Aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas são insuficientes para condenar o réu pelo crime de estupro qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos providos para absolver o réu.
Tese de julgamento:
O princípio do in dubio pro reo aplica-se quando as provas não são inequívocas para comprovar o constrangimento da vítima mediante grave ameaça nos crimes sexuais.
A existência de relacionamento consensual entre as partes, evidenciada por mensagens afetuosas e acordos mútuos, afasta a condenação por estupro qualificado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 213, § 1o Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.